Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-33.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004887-33.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), ELLEN CARLA DA COSTA ZORZI - CPF: 031.364.171-43 (APELADO), TAMARA GESSICA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 037.047.101-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1004887-33.2025.8.11.0040

APELANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELANTE
:

BANCO DIGIO S.A.

APELADO
:

ELLEN CARLA DA COSTA ZORZI

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS
DENTRO DO LIMITE PERMITIDO NA
LEI MUNICIPAL N. 2.121/2012
. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, para limitar os descontos facultativos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração consignável, reduzir o desconto mensal de contrato de empréstimo consignado e suspender integralmente os descontos relativos a outros contratos até o término do primeiro empréstimo.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor atribuído à causa é adequado para ação de limitação de descontos; (
ii
) definir se os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal previsto na Lei
Municipal n. 2.121/2012; e (
iii
) estabelecer qual instituição financeira deve ter seus descontos reduzidos ou suspensos.

III. Razões de decidir

Deve ser rejeitada a
preliminar de impugnação ao valor da causa,
tendo em vista a atribuição
à causa
d
o valor correspondente à soma das parcelas cuja cobrança em patamar alegadamente ilegal se pretend
e
suspender, em consonância com o art. 292, II, do CPC.

A função gratificada possui natureza remuneratória e não indenizatória, constituindo contraprestação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento,
razão pela qual deve
integrar a base de cálculo da margem consignável, conforme art. 2o, § 3o, da Lei Municipal n. 2.121/2012.

A soma das parcelas dos empréstimos consignados contratados não ultrapassa a margem consignável disponível, observando rigorosamente o limite de 35% estabelecido pela Lei Municipal n. 2.121/2012.

Os contratos de empréstimo consignado foram celebrados com observância dos limites legais estabelecidos pela legislação municipal vigente à época das contratações, inexistindo ilegalidade ou abusividade nos descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: "
1. A função gratificada possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da margem consignável para fins de empréstimos consignados. 2. Os descontos em folha de pagamento que
observam o limite de 35% da remuneração consignável estabelecido pela legislação municipal não configuram ilegalidade ou abusividade."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
elo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e pel
o

BANCO DIGIO S.A.

n
a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
por

ELLEN CARLA DA COSTA ZORZI
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

determinar
a limitação dos descontos facultativos em folha de pagamento da autora ao percentual de 30% de sua remuneração consignável, nos termos do art. 2o, §2o, I, da Lei Municipal no 2121/2012, alterada pela Lei n. 2.763/2017;

determinar a redução do desconto mensal do contrato n. 650965631 do BANCO SANTANDER para R$ 1.523,74, correspondente à margem consignável disponível no momento da contratação;

determinar
a suspensão integral dos descontos relativos aos contratos n. 820480253 e n. 820687064, do BANCO DIGIO, até o término do contrato de empréstimo firmado junto ao BANCO SANTANDER, quando então deverão ser retomados os descontos e/ou quando houver margem consignável disponível;

determinar
que os requeridos se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos objeto desta ação;

fixar
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento das determinações acima.

E ainda, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

sustenta
em seu recurso
que
a legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei Municipal n. 2.121/2012, estabelece o limite de 45% da remuneração do servidor para consignações facultativas, sendo 35% para empréstimos consignados e 10% para cartões de crédito, conforme redação dada pela Lei Municipal n. 3.436/2023.

Alega que os descontos realizados no contracheque da autora encontram-se dentro do limite legal de 35% para empréstimos consignados, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a justificar a limitação determinada na sentença.

Assevera
que o órgão consignante sequer autoriza descontos superiores ao teto legal, sendo impossível que o banco efetue descontos acima do patamar estipulado em lei
e que
eventuais empréstimos contratados pela autora junto a outras instituições financeiras não podem ser imputados à responsabilidade do banco apelante, pois a legislação não impõe restrições quanto ao número de contratos que o consumidor pode celebrar, mas apenas estabelece o teto legal por consignatária.

Invoca o princípio da prioridade do contrato de empréstimo consignado, argumentando que devem ser observadas as datas de inclusão de cada contrato no benefício e a margem disponível à época, de modo que apenas os últimos contratos devem se adequar à limitação legal, pois os anteriores foram confeccionados dentro da legalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez,
o

BANCO DIGIO S.A.

em seu recurso,
suscita preliminar
de
impugnação ao valor da causa,
ao argumento de
que o valor atribuído
de R$ 283.038,06 não se mostra razoável para uma ação de limitação de descontos, devendo ser fixado em R$ 1.000,00, com reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais.

No mérito, sustenta que os descontos realizados em folha de pagamento já observam a limitação legal estabelecida pela Lei Municipal n. 2.121/2012, que prevê o percentual de 45% sobre a remuneração líquida do servidor, sendo 35% para empréstimos consignados e 10% para cartões de crédito.

Argumenta que houve equívoco no cálculo realizado na sentença para estabelecer a margem consignável da autora, pois não foi aplicada a porcentagem correta, nem foram considerados os valores recebidos permanentemente, como a função gratificada.

Alega que, para o cálculo da margem consignável, deve ser considerada a remuneração bruta, menos os descontos obrigatórios, incluindo o salário base e a função gratificada, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei Municipal n. 2.121/2012.

Afirma
que os valores foram disponibilizados pelo próprio órgão pagador com anuência da autora através da celebração dos empréstimos, não havendo como proceder o entendimento de disponibilização de crédito com margem comprometida.

De forma subsidiária,

aduz que deve ser
facultado ao banco o recebimento dos valores determinados na sentença, com divisão dos valores entre os credores ou autorização para cobrança de mora durante o período de suspensão dos descontos, a fim de evitar prejuízo financeiro e enriquecimento ilícito da autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que
autora, ora apelada,
servidora pública municipal, exerce o cargo de Fonoaudióloga na Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, com remuneração bruta mensal de R$ 12.733,31, composta por salário base de R$ 8.759,66, auxílio alimentação de R$ 600,00 e função gratificada de R$ 3.373,65.

Narr
ou

a demandante
que
enfrenta grave crise financeira e
não possui
condições viáveis de honrar as parcelas dos contratos firmados com as requeridas/apelantes.

Afirm
ou
que os descontos realizados pelas instituições financeiras ultrapassam os limites legais e razoáveis, atingindo percentuais que comprometem significativamente seus rendimentos líquidos, configurando verdadeiro confisco de verba alimentar e impossibilitando o atendimento de necessidades básicas e condições dignas de subsistência.

Esclarece
u
que
após descontos compulsórios (Imposto de Renda de R$ 1.999,13 e Previdência de R$ 1.226,35)
são descontados Plano de Saúde e parcelas de empréstimos consignados diretamente em folha, restando para a autora apenas R$ 3.799,70.

Sob alegação de que os descontos não respeitam a legislação municipal aplicável, ajuizou a presente
ação.

Pois bem.

Preliminar de impugnação ao valor da causa

Em sede preliminar o
BANCO DIGIO S/A
impugna

o
valor da causa,
ao argumento de
que o valor atribuído de R$ 283.038,06 não se mostra razoável para uma ação de limitação de descontos, devendo ser fixado em R$ 1.000,00.

Sobre o tema
,
dispõe o artigo
292, inciso II, do CPC/15
:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade,
o

cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;”

No caso, a autora atribuiu à causa o valor correspondente à soma das parcelas cuja cobrança em patamar alegadamente ilegal pretend
e
suspender, em consonância com o dispositivo legal acima transcrito.

L
ogo
, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Cinge
-se
os recursos
em verificar se os descontos em folha de pagamento da autora ultrapassam o limite legal previsto na Lei Municipal n. 2.121/2012 e, em caso positivo, qual instituição financeira deve ter seus descontos reduzidos ou suspensos.

Sobre o tema, a
Lei Municipal n. 2.121/2012 (ID 345375897), com redação dada pela Lei Municipal n. 3.436/2023, estabelece em seu art
igo
2o
:

“
§ 2o
A
soma mensal das consignações facultativas não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração do servidor,
excluídos da referida soma mensal, os valores pagos a título de contribuição de mensalidade instituída para o custeio de Entidade/Sindicato da classe e valores pagos para planos de saúde prestados mediante celebração de convênio ou contrato com o Município de Sorriso ou com o SINSEMS
, por operadora ou entidade aberta ou fechada, conforme legislação específica e na forma definida em regulamento, distribuído percentualmente em:

I - 35% (trinta e cinco por cento) que pode ser utilizado para pagamento de empréstimo consignado, financiamentos, operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil
, quando previsto nos respectivos contratos.

II - 10% (dez por cento) para operações com cartões de créditos ou de cartão consignado de benefício concedidos por entidades bancárias, ou entidades integrantes do sistema financeiro e administradoras de cartões de crédito, para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito ou de cartão consignado de benefício"
.

§ 3o
C
onsidera-se a remuneração a que se refere o caput a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a
da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial
, ou outra paga sob o mesmo fundamento
, sendo excluídas:

I -
diárias
;

II -
ajuda-de-custo
;

III - indenização da despesa do transporte quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova sede;

IV -
salário-família
;

V -
gratificação
natalina;

VI -
auxílio-natalidade
;

VII - auxílio-funeral;

VIII - adicional de férias;

IX -
adicional
pela prestação de serviço extraordinário;

X -
adicional
noturno;

XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e

XII - qualquer outro auxílio ou adicional estabelecido por lei e que tenha caráter indenizatório.

De acordo com o referido dispositivo,
a remuneração
é composta pela
soma do
v
encimento e adicionais de carát
er individual
ou vantagens decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial
, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória expressamente elencadas nos incisos I a XII.

N
o caso,
a autora possui remuneração bruta de R$ 12.733,31,

da qual
R$ 8.759,66
corresponde ao seu vencimento, somado ao
aux
ílio alimentação, no valor de R$ 600,00,

e à gratificação de função,

no importe de R$ 3.373,65,
conforme se verifica do
comprovante de rendimentos abaixo:

Verifica-se da sentença que a
o calcular a margem consignável da autora,
foi considerado
apenas o salário base de R$ 8.759,66, excluindo a função gratificada de R$ 3.373,65, sob o fundamento de que constitu
i
exceção
prevista na lei.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com o art. 2o, § 3o, inciso XII, da Lei Municipal n. 2.121/2012, que exclui da base de cálculo da margem consignável
“
os valores pagos a título de contribuição de mensalidade instituída para o custeio de Entidade/Sindicato da classe e valores pagos para
planos de saúde prestados mediante celebração de convênio ou contrato com o Município de Sorriso ou com o SINSEMS”
e os auxílios e ajudas de custos estabelecidos no parágrafo 3o.

Conforme se observa
, a
função gratificada,
ao contrário do entendimento do
douto
julgador singular
, não possui natureza indenizatória, mas sim remuneratória, constituindo contraprestação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, conforme expressamente previsto no
caput
do § 3o do art. 2o da Lei Municipal n. 2.121/2012.

Nesse sentido
, a função gratificada integra a remuneração do servidor para fins de cálculo da margem consignável, não se enquadrando nas exceções legais previstas nos incisos I a XII do § 3o do art. 2o da Lei Municipal n. 2.121/2012.

Assim
, a base de cálculo correta para aferição da margem consignável da autora, conforme contracheques constantes nos
IDs
345375892, 345375893 e 345375894, compreende:

Salário base: R$ 8.759,66

Função gratificada: R$ 3.373,65

Auxílio alimentação: R$ 600,00

Total da remuneração bruta:
R$ 12.733,31

Desse valor, deve ser deduzido apenas
os descontos compulsórios
, na soma de R$ 3.225,48
(
correspondente a R$ 1.999,13

do
Imposto de Renda
e
R$ 1.226,35, relativa à
Previdência
) e o valor de R$ 600,00 relativo ao Auxílio Alimentação (correspondente à exceçã
o legal prevista
no

art.
2o, § 3o, inciso II, da Lei Municipal n. 2.121/2012)
.

Assim, tem-se que a r
emuneração para fins de consignação
é R$ 8.907,83 (
R$ 12.733,31 - R$ 3.225,48 - R$ 600,00 =R$ 8.907,83
).

Nesse contexto, a
plicando-se o percentual de 35% sobre a remuneração para fins de consignação, a
margem consignável disponível
para empréstimos consignados
contestados pela autora
alcança

R$ 3.117,74.

Na hipótese, a
soma das parcelas dos empréstimos consignados contratados com os bancos apelantes

(BANCO SANTANDER
-
R$ 1.886,79

e
BANCO DIGIO -

R$ 1.224,08
)

totaliza

R$ 3.110,87

Constata-se
, portanto, que a soma das parcelas dos empréstimos consignados (R$ 3.110,87) não ultrapassa a margem consignável disponível (R$ 3.117,74), observando rigorosamente o limite de 35% estabelecido pela Lei Municipal n. 2.121/2012.

Logo
, o
s contratos de empréstimo consignado foram celebrados com observância dos limites legais estabelecidos pela legislação municipal vigente à época das contratações, inexistindo ilegalidade ou abusividade nos descontos realizados.

Ademais, o órgão consignante disponibilizou a margem consignável e autorizou os descontos, não havendo responsabilidade das instituições financeiras por eventual comprometimento excessivo da renda da servidora decorrente de múltiplas contratações.

Nesse particular, insta salientar que a legislação não impõe restrições quanto ao número de contratos que o consumidor pode celebrar, mas apenas estabelece o teto legal por consignatária, de modo que eventual superendividamento decorre de escolha pessoal do contratante, não podendo ser imputado às instituições financeiras que observaram rigorosamente os limites legais.

Logo, impõe-se a reforma da sentença para manter os descontos contratados.

Ademais, não se pode olvidar que a autora, ao contratar os empréstimos consignados, possuía plena consciência de suas condições financeiras e de como os descontos afetariam sua renda mensal, sendo
que
os contratos foram firmados em datas distintas (28/03/2023, 20/12/2023 e 21/05/2024), o que demonstra que, de forma livre e consciente, optou por assumir sucessivas obrigações financeiras, mesmo já tendo conhecimento dos descontos anteriormente contratados.

Neste particular, insta salientar que a
boa-fé objetiva, consagrada no ordenamento jurídico pátrio, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, probidade e cooperação, vedando comportamentos contraditórios que frustrem as legítimas expectativas da parte contrária.

Desta feita,
não se verifica nenhuma ilegalidade nos descontos contestados, razão pela qual
a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento

aos recursos
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
Por consequência, c
ondeno a autora ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15,
observando-se a suspensão da
exigibilidade
prevista n
o
artigo no
art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026